Tribunal: TJSP
Processo: 1006700-10.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Programa de reassentamento para implantação das obras do "Complexo Viário Jacu Pêssego". PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Obrigação assumida de pagamento do auxílio aluguel continua sendo cumprida e o acordo firmado não estabeleceu o prazo para entrega da unidade habitacional. Não se verifica, consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional, à míngua de marco apto a

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Programa de reassentamento para implantação das obras do "Complexo Viário Jacu Pêssego". PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Obrigação assumida de pagamento do auxílio aluguel continua sendo cumprida e o acordo firmado não estabeleceu o prazo para entrega da unidade habitacional. Não se verifica, consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional, à míngua de marco apto a caracterizar a inércia dos titulares da pretensão. Recurso provido para afastar a extinção, determinado o prosseguimento do feito.